Tribunal: TJMT
Processo: 1050468-44.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050468-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LOCAMAT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 24.688.681/0001-90 (APELADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), SUCESSO CONTABILIDADE ORGANIZACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 03.992.403/0001-52 (APELANTE), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA - CPF: 019.658.471-02 (APELANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA - INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do profissional contador, o entendimento que prevalece na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a obrigação assumida pelos prestadores de serviço de contabilidade é, em regra, de resultado, que em regra, sendo a responsabilidade subjetiva, com culpa presumida. Ou seja, é do profissional o ônus da prova no sentido de que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

2. Ônus de prova que as requeridas não se desincumbiram a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - art. 373, inc. II do CPC.

3. Na sistemática correta de recolhimento dos tributos, em não o fazendo, deve, sim, as requeridas ressarcirem a empresa autora pelos prejuízos decorrentes, no caso, da multa e juros (danos materiais) decorrentes do Auto de Infração sub judice, relativo à falha na prestação dos serviços contratados, constatada pela ausência de e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).

4. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1050468-44.2020.8.11.0041 interposto por SUCESSO CONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. e WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” movida por LOCADORA DE MÁQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME em desfavor dos ora apelantes, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 177545207, assim exarou:

“Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos propostos na da ação de indenização por dano material e dano moral proposta por Locadora de Máquinas Mato Grosso em desfavor de Sucesso Contabilidade Organização Empresarial Ltda. e Wivianynn Pereira Barbosa, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos (50% cada parte) ao pagamento de danos materiais de R$ 31.256,12 (juros e multa) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de maio/2019 e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c do NCPC.”

Irresignados, os requeridos, SUCESSO CONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. e WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA, em sua apelação (ID. nº 177545209), apresentaram tese de que o apelado sempre retirava junto a apelante todos os encargos, tributos e demais lançamentos fiscais diretamente na sede da apelante, e assim todas as guias para pagamento de impostos seja federal, municipal e/ou estadual eram sempre retirados pelo apelado. Que se há algum imposto não pago, a responsabilidade é exclusiva do apelado.

Aduz que não há qualquer prova de que a apelada solicitou e/ou requereu guias para pagamento, o que comprova que todos os serviços foram prestados de forma coesa.

Combateu a sentença quanto a inexistência dos danos morais e materiais.

Requer seja o recurso conhecido e desprovido, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgue improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 177545213.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta por LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME, doravante denominada recorrida, em desfavor do SUCESSO CONTABILIDADE ORGANIZACAO EMPRESARIAL LTDA - ME e WIVIANYNN PEREIRA BARBOSA doravante denominados recorrentes.

A causa de pedir cingiu-se nos fatos da autora que contratou a empresa requerida através da sua contadora, Wivianynn Pereira Barbosa (2ª requerida), para prestação de serviços de contabilidade e manutenção fiscal e contábil da empresa autora, contudo, a contratada absteve de comunicar a autora acerca do vencimento do tributo principal incidente na contribuição social sobre lucro líquido, e que constatada a insuficiência de declaração de imposto, acarretou à empresa declarante a aplicação de multa pelo Fisco.

Que as requeridas deixaram de gerar a guia de pagamento do tributo em referência, agindo sem as cautelas de estilo acarretando além da imposição de multa, juros, cobrados pela Receita Federal.

Requer, ante a comprovação da falha na prestação dos serviços contábeis, a procedência da ação e a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 56.747,43,00 à título de danos materiais, e o valor de R$ 20.000,00 pelos danos morais sofridos.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 177545207, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos propostos na da ação, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos (50% cada parte) ao pagamento de danos materiais de R$ 31.256,12 (juros e multa) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de maio/2019 e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação.

Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c do NCPC.”

Irresignadas, as requeridas/recorrentes interpuseram recursod e apelação.

Pois bem, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Incontroverso nos autos que o escritório de contabilidade demandado foi contratado para prestar os serviços contábeis da autora, com a emissão dos encargos, tributos e demais lançamentos fiscais.

A cerne da questão está envolta a relação consumerista em responsabilidade civil do contador na prestação dos serviços contratados.

O Código de Defesa do Consumidor, em exceção à regra da responsabilidade objetiva incidente às relações de consumo, prevê a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, conforme dispõe o § 4º do art. 14

Art. 14, §4º do CDC - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa.

Já a responsabilidade subjetiva tem como pressupostos a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, segundo o artigo 186 do Código Civil, in verbis: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em espécie, a responsabilidade do profissional contador, o entendimento que prevalece na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que a obrigação assumida pelos prestadores de serviço de contabilidade é, em regra, de resultado, que em regra, sendo a responsabilidade subjetiva, com culpa presumida. Ou seja, é do profissional o ônus da prova no sentido de que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS CONTÁBEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONFIGURADA, APENAS NÃO NA EXTENSÃO PRETENDIDA NA INICIAL. A responsabilidade civil do contador é subjetiva, quer quando age como profissional liberal (art. 14, §4º, do CDC), quer quando atuando como preposto, caso em que se regula pelo disposto no parágrafo único do art. 1.177 do Código Civil. A solução da presente demanda exige, portanto, a identificação de agir negligente, imprudente ou imperito por parte do réu no exercício das suas atribuições enquanto contador da empresa autora. Era dever do réu, na qualidade de contador, estar atento às normas contábeis e financeiras, a fim de enquadrar a autora, sua cliente, na sistemática correta de recolhimento de tributos anualmente. Logo, uma vez que o art. 16 da Lei nº 9.317/96 preceituava a sujeição da pessoa jurídica excluída do SIMPLES às normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, não há dúvida de que competia ao réu, porque era o contador da autora, praticar todos os atos contábeis necessários ao cumprimento da norma em questão e da decisão administrativa. O profissional é quem detém a expertise do negócio, da atividade exercida, de forma que quanto maior a especialização, maior a sua responsabilidade. Incumbe, pois, ao profissional alertar o cliente acerca dos riscos de discutir administrativamente as determinações da Receita Federal, bem assim expor as consequências da adoção de um ou outro procedimento. Na hipótese, não há prova de que o réu tenha alertado a autora acerca dos riscos da não adequação imediata à nova sistemática de recolhimento de tributos, ônus que lhe competia. Não é o caso, porém, de deferir integralmente a pretensão indenizatória. A prova produzida demonstra que autora e réu tiveram ciência da exclusão da primeira do SIMPLES no mês de agosto de 2003. Os atos praticados pelo réu até então, portanto, foram regulares, eis que conformes a até então regular opção da autora pelo SIMPLES. A partir da ciência da exclusão, porém, competia ao réu adotar os procedimentos contábeis adequados à sistemática do lucro presumido, salvo expresso ajuste contrário entre as partes, por meio do qual a demandante declarasse ciência dos riscos oriundos do recolhimento de tributos como se permanecesse na sistemática do SIMPLES. Tais providências, porém, não foram adotadas, eis que a adequação contábil passou a ocorrer apenas a partir do mês de junho de 2005, conforme se depreende dos autos de infrações acostados aos autos. Por isso, tem o réu o dever de ressarcir à autora os prejuízos oriundos da demora na prática dos atos necessários à adequação da autora à sistemática do lucro presumido. Por fim, não prospera o pedido de ressarcimento dos honorários pagos ao novo contador, pois a prova documental demonstra que o réu foi quem procedeu à readequação contábil ainda no ano de 2005, ao passo que a quantia p ano de 2007. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70068002930, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/04/2016).

Destarte, a empresa autora, que denunciada pela infração de deixar de declarar ou apresentar insuficiência de recolhimento de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), obrigação das requeridas, na qualidade de contadora, deveriam estar atentas às normas contábeis e financeiras, a fim de corretamente declarar suficientemente o valor de imposto a pagar.

Neste importe, na sistemática correta de recolhimento dos tributos, em não o fazendo, deve, sim, as requeridas ressarcirem a empresa autora pelos prejuízos decorrentes, no caso, da multa e juros (danos materiais) decorrentes do Auto de Infração sub judice, relativo à falha na prestação dos serviços contratados, constatada pela ausência de e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).

Inobstante a irresignação das recorrentes aos fundamentos da sentença a quo, de que era obrigação da autora retirar as guias para pagamento dos encargos, tributos e demais lançamentos fiscais, entendo não haver razão as suas alegações, visto que neste sentido não desincumbiu de seu ônus de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Do conjunto probatório tem-se a comprovação da atuação culposa da contadoria que deixou de declarar ou apresentar insuficiência de recolhimento de IRPJ da empresa demandante.

No mais vejo que prejudicado a arguição recursal de inexistência de danos morais, visto que sequer foi condenada.

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois escorreita em seus termos e fundamentos.

À vista do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal das apelantes, determino a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024